Tribunal: TJES
Processo: 5000775-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; COVID-19
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000775-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: BAGGAGE BRAZIL LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000775-96.2021.8.08.0000

Recorrente:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Baggage Brazil Ltda ME

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE-ES
,

nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ALONGAMENTO DE DÍVIDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por
BAGGAGE BRAZIL LTDA ME
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou “
a suspensão das restrições lançadas sobre o nome da requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, oriunda do contrato de nº 83374/01
”.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorre de exercício regular do direito, eis que
“o Agravado não vem pagando as prestações devidas de acordo com a forma estabelecida no contrato firmado entre as partes, sendo, portanto, infundadas as alegações da parte agravada de que está adimplente” –
id. 1009649, pg. 27.

Despacho (id. 1017790) postergando a análise da tutela de urgência recursal, ante a necessidade de prévia oitiva da Recorrida acerca dos fatos narrados na minuta recursal, sobretudo porque a questão debatida nos presentes traduz-se em desdobramento de anterior Decisão prolatada na origem, atacada nos autos do Agravo de Instrumento n° 5002135-03.2020.8.08.0000.

A parte Recorrida BAGGAGE BRAZIL LTDA ME apresentou Contraminuta (id. 1117237) postulando o desprovimento recursal.

Em virtude de petitório nos autos do aludido Agravo de Instrumento n° 5002135-03.2020.8.08.0000 pela Recorrida, postulando seja reconhecida a perda de objeto do recurso,
“considerando que a empresa já retomou o pagamento das parcelas mensais do contrato, mediante depósito em Juízo, considerando que a Recorrente não disponibilizou os boletos bancários para pagamento, descumprindo a decisão judicial emanada na primeira instância”
, fora oportunizada a intimação do Recorrente para manifestar o interesse no prosseguimento deste recurso, ante a noticiada realização de acordo nos autos, a teor do Despacho id. 1652697.

Petição aviada pelo Recorrente (id. 1680337), requerendo, expressamente, o prosseguimento do intento recursal.

Decisão (id. 1766669) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento, conjuntamente com o Processo n° 5002135-03.2020.8.08.0000.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000775-96.2021.8.08.0000

Recorrente:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Baggage Brazil Ltda ME

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE-ES
,

nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ALONGAMENTO DE DÍVIDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por
BAGGAGE BRAZIL LTDA ME
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou “
a suspensão das restrições lançadas sobre o nome da requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, oriunda do contrato de nº 83374/01
”.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorre de exercício regular do direito, eis que
“o Agravado não vem pagando as prestações devidas de acordo com a forma estabelecida no contrato firmado entre as partes, sendo, portanto, infundadas as alegações da parte agravada de que está adimplente” –
id. 1009649, pg. 27.

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, a Decisão recorrida restou proferida pelo Juízo
a quo
, pois, a despeito de concedida anteriormente a tutela de urgência para suspender as prestações mensais do contrato objeto da lide e, ainda, determinar que o Recorrente se abstivesse de negativa o nome da Recorrida nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sobreveio a informação nos autos de que teriam sido realizadas restrições decorrentes da relação contratual em questão.

Nota-se, portanto, que
a Decisão combatida nos presentes autos decorre, justamente, de anterior pronunciamento judicial que acolheu a tutela de urgência vindicada nos autos de origem, o qual fora impugnado no contexto do Agravo de Instrumento n° 5002135-03.2020.8.08.0000.

Impõe-se registrar-se, nesse contexto, que nesta mesma data concluiu-se o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento
n° 5002135-03.2020.8.08.0000, cujo ementário do Acórdão restou vazado nos seguintes termos:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATO PRIVADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a despeito de haver ou não a possibilidade de interferência do judiciário nas relações contratuais de direito privado, é fundamental encontrar um equilíbrio dos efeitos da decisão para cada uma das partes. Para tanto, é necessário observar os impactos causados pela pandemia sobre o contrato, identificando sua natureza e os elementos do negócio efetivamente atingidos.”
(
STJ
; AREsp n. 2.077.313, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/05/2022)..

II
. Na hipótese, não se verificam razões plausíveis para a adoção da excepcional medida de intervenção judicial no contrato de natureza privada:
a uma
, porque, não aventada qualquer hipótese autorizativa específica, seja legal ou contratual;
a duas
, porque, embora oportunizada a manifestação da Recorrida para que esclarecesse acerca das
“reais medidas adotadas pela Recorrida para viabilizar a manutenção da empresa, a partir das restrições impostas pelo Governo Estadual para limitação de sua atividade, bem como, o período real de abrangência das limitações no seu setor de atividade”
, não houve qualquer pronunciamento específico em sede de contraminuta;
e a três
, porque fora oportunizada, na via administrativa, a renegociação do pagamento mensal da linha de crédito contratada, cujas tratativas, entretanto, foram dispensadas, optando a Recorrida por ingressar em Juízo postulando a suspensão da cobrança dos valores contratuais.

III.
Recurso conhecido e provido.”

Em sendo assim, havendo sido formado juízo acerca da impossibilidade de suspensão da cobrança das parcelas mensais entabuladas entre as partes, por consequência lógica, também deve ser reformada a Decisão que impunha óbice à negativação da Recorrida nos Órgãos de Proteção ao Crédito mediante comprovação de eventual inadimplência do contrato entabulado entre as partes.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000775-96.2021.8.08.0000

Recorrente:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Baggage Brazil Ltda ME

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATO PRIVADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE CASO COMPROVADA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A Decisão combatida nos presentes autos decorre, justamente, de anterior pronunciamento judicial que acolheu a tutela de urgência vindicada nos autos de origem, o qual fora impugnado no contexto do Agravo de Instrumento n° 5002135-03.2020.8.08.0000
.

II
. Havendo sido formado juízo acerca da impossibilidade de suspensão da cobrança das parcelas mensais entabuladas entre as partes, consoante Acórdão alusivo ao julgamento do Agravo de Instrumento n°
5002135-03.2020.8.08.0000
, por consequência lógica, também deve ser reformada a Decisão que impunha óbice à negativação da Recorrida nos Órgãos de Proteção ao Crédito mediante comprovação de eventual inadimplência do contrato entabulado entre as partes.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto.